Tribunal: TJES
Processo: 5016498-50.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016498-50.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: MOEMA D ASSUMPCAO ARAUJO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016498-50.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDA:
MOEMA D ASSUMPCAO ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE DIREIT
O
IDELSON SANTOS RODRIGUES

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para o fim de condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais reconhecendo responsabilidade desta nos danos causados ao veículo da autora.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar ausência de responsabilidade no caso concreto, nos moldes do art. 14, § 3º, inciso II, do Código do Consumidor, pelo que pugna pelo afastamento da condenação imposta.

Nos termos das contrarrazões apresentada, a sentença deve ser mantida pelo seu próprio fundamento.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o veículo da autora fora danificado pelo fechamento repentina de cancela de pedágio na qual a requerida é responsável e sem êxito em solucionar a lide em vias administrativas, ingressou a presente demanda postulando pela condenação da ré ao pagamento de indenização em danos materiais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nesse cenário, insta consignar que a controvérsia dos autos é de aferir se a condutora do veículo infringiu ou não os termos de contrato que estipulam velocidade máxima de 40km/h ao passar pela cancela bem como distância mínima de 30 metros do carro da frente.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade na presente lide, tal tese não prospera, isso porque, se tratando de evidente relação de consumo, não se desincumbiu
a empresa ré
do ônus probatório de que lhe cabia, no caso, juntar aos autos
prova significativamente
robusta para comprovar que a condutora não cumpriu com certas cláusulas do contrato estipulado entre as partes de forma que o incidente se deu por sua culpa.

Dessa forma, em análise ao caderno processual é possível verificar que a requerida elenca apenas fotos do veículo da autora no pedágio para atestar o que alega (de que não respeitou a distância mínima do carro da frente e em velocidade superior ao permitido), logo, em análise das imagens não é possível aferir que a autora desrespeitou a distância mínima contestada e tampouco logicamente que teria ultrapassado a velocidade máxima, o que poderia e deveria ter sido feito pela ré seria, por exemplo, acostar aos autos vídeo do momento do incidente o que não seria de dificuldade dada a sua capacidade, o que evidencia a desincumbência
da ré na relação de consumo
,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença
que reconheceu ato ilícito e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE

o
recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)